Tribunal: TJSP
Processo: 0005452-68.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Ação Regressiva. Transporte marítimo de mercadorias. Ocorrência de avarias nos produtos transportados. Responsabilidade objetiva das empresas responsáveis pelo regular e incólume transporte dos bens, que não restou afastada, nos termos do artigo 750, do Código Civil. Existência de solidariedade. Inversão dos ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios.
Recurso provido.